Tribunal: STF
Processo: RE 1295566
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



     



    “APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. LAVRATURA DO FORMAL PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. 



    I – Consoante previsão do art. 659, §2º, do CPC, no inventário sob o rito de arrolamento sumário, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. 



    II – Apelação desprovida.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 146, III, b, da CF. Sustenta que a exigência de comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD, para a lavratura do formal de partilha e alvarás, viola a exigência de Lei complementar para regulamentação da matéria.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



     



    No mesmo sentido, as seguintes decisões com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.169.127/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 23/10/2018; RE 1.210.175/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/06/2019; RE 1.287.271/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/2020; ARE 1.216.663/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/06/2019; ARE 1.327.225/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/06/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     Publique-se. 



     



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator